Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Em razão dos efeitos modificativos buscados pelos embargantes, dêem-se vista dos autos ao DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua Procuradoria Geral, para que este se manifeste quanto aos Embargos opostos, conforme documento de ID n. 30082930. Intimem-se.